Tribunal: TJSP
Processo: 3000671-79.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – Recurso fazendário originalmente desprovido – Subsequente pedido de majoração dos honorários advocatícios devidos à parte agravada – Artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil – Precedente do STJ – Agravo de instrumento provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000286358
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3000671-79.2017.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante FAZENDA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravada ALBERTO MALFI SARDILLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao recurso.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA TAVARES
(Presidente sem voto), FRANCISCO BIANCO E NOGUEIRA DIEFENTHALER.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
FERMINO MAGNANI FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000671-79.2017.8.26.0000 - Voto no 29010 Página 2 de 3
VOTO No 29010
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3000671-79.2017.8.26.0000
FORO DE ORIGEM: CAPITAL
AGRAVANTE(S): FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO(S): ALBERTO MALFI SARDILLI E OUTROS
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS
Recurso
fazendário originalmente desprovido
Subsequente pedido de
majoração dos honorários advocatícios devidos à parte agravada
Artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil Precedente do
STJ Agravo de instrumento provido.
Vistos.
Agravo de instrumento interposto pela Fazenda Paulista
contra r. decisão proferida pelo digno Juízo da 8a Vara da Fazenda
Pública da Capital (fls 266/267 dos autos originais) em cumprimento
de sentença, em que são credores Alberto Malfi Sardilli e outros que,
em essência, não conheceu a impugnação fazendária por considerá-la
intempestiva.
Pedido de reforma assim sumariado: a) ausência de
intimação pessoal da parte agravante; b) por se tratar de processo novo,
no qual a Fazenda do Estado não possuía representante judicial, a
intimação se deu em nome de procuradores aleatórios (fls 1/11).
Processamento com liminar suspensiva (fls 13/14).
Agravo respondido (fls 19/22).
O digno Juízo a quo prestou informações (fls 76/78).
Agravo de instrumento interposto pela Fazenda Paulista,
originalmente desprovido por esta 5a Câmara de Direito Público (fls
80/83). Os agravados opuseram os Embargos de Declaração no
3000671-79.2017.8.26.0000/50001, rejeitados pela Turma Julgadora,
pedindo a fixação de honorários recursais, tendo em vista o não
provimento do recurso fazendário (fls 114/120).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3000671-79.2017.8.26.0000 - Voto no 29010 Página 3 de 3
O Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao Agravo
em Recurso Especial a fim de que os autos retornassem para a devida
fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais recursais (fls
224/227).
É o relatório.
Com efeito, o agravo de instrumento deve ser provido.
Não obstante, considero o tema tratado neste cumprimento
de sentença de caráter repetitivo, carente de criatividade e sem nenhuma
complexidade seja no plano formal, seja no acompanhamento
processual.
Destarte, nos termo do artigo 85, §§ 3o, inciso I e 11, do
Código de Processo Civil, condeno a Fazenda Estadual a pagar
honorários advocatícios no percentual de 12% sobre o valor homologado
na decisão de fls 221/222.
Por meu voto, dou provimento ao agravo de instrumento a
Fazenda Paulista no pagamento de honorários advocatícios recursais que
arbitro em 12% (doze por cento) sobre o quantum homologado na
decisão de fls 221/222.
FERMINO MAGNANI FILHO
Desembargador Relator